Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, de forma expressa e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os fundamentos que levaram ao parcial provimento do agravo, sobretudo, quanto à verificada necessidade de ajustes no percentual de desconto sobre a remuneração do devedor, que ocorreu em consonância com os ditames da dignidade e da proporcionalidade sem perder de vista o direito da credora, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargados de declaração rejeitados.